Tribunal: TCU
Processo: 013.918/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis falhas na condução de pregão eletrônico com vistas à aquisição de nutrições parenterais manipulada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Nutromni Serviços de Nutrição Parenteral e Enteral Ltda., com pedido de medida cautelar, por meio da qual noticiou possíveis falhas na condução do pregão eletrônico para registro de preços 156/2020, pela Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins, com vistas à aquisição de nutrições parenterais manipuladas, conforme especificações técnicas contidas em termo de referência. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, IX, e 58, IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 268, IV, do RI/TCU, em: 9.1. aplicar ao Sr. Luiz Edgar Leão Tolini (XXX.795.341-XX) a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à reiterada diligência determinada pelo relator, e fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.4. reiterar a diligência à Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins, com base nos arts. 157 e 187 do RI/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos, alertando-a sobre a possibilidade de aplicação de nova multa ao responsável, caso não atendida a diligência, com base no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, IV, do RI/TCU: 9.4.1. a quantidade total demandada no contrato 47/2021, já assinado, e nos contratos 50/2021 e 62/2021, que aguardavam assinatura, caso já tenham sido assinados e com demandas dos seus produtos; e 9.4.2. cópia dos instrumentos contratuais acima mencionados, bem como de todos os documentos relativos a pagamentos já realizados, incluindo notas fiscais, atestes, notas de empenho e liquidação e ordens bancárias. 9.5. enviar cópia deste acórdão ao responsável; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.